Tribunal: TJMT
Processo: 1018037-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018037-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 023.883.861-79 (ADVOGADO), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO), FABIULA ALESSANDRA FACHIN PACKER FALEIROS - CPF: 018.251.759-42 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.069/0001-93 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO ORSATO - CPF: 510.618.130-53 (AGRAVADO), ROSELAINE PEREIRA ORSATO - CPF: 658.978.460-49 (AGRAVADO), MARCELINO JOSE ORSATO - CPF: 065.867.759-49 (AGRAVADO), TERESINHA DE BOVI ORSATO - CPF: 429.898.250-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de grãos armazenados. Alegação de propriedade de terceiros. Ônus da prova. Ausência de comprovação nos autos. Embargos de terceiro. Via adequada. Presunção de propriedade pela posse. Efetividade da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de grãos armazenados em sua unidade para satisfação de débito em fase de cumprimento de sentença. A agravante sustenta que a penhora é incabível, pois os grãos pertencem a terceiros produtores rurais, sendo a empresa apenas depositária dos bens, conforme contratos de armazenagem e notas fiscais. Os agravados alegam violação ao princípio da dialeticidade e ausência de provas da propriedade de terceiros
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de agravo de instrumento viola o princípio da dialeticidade por reproduzir argumentos já apresentados em embargos de declaração; e (
ii
) saber se a penhora de grãos armazenados em armazém geral é cabível, mesmo sob a alegação de que pertencem a terceiros, e qual o ônus da prova de propriedade dos bens
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso não viola o princípio da dialeticidade, pois, embora reproduza argumentos já apresentados, direciona-se aos fundamentos específicos da decisão agravada, estabelecendo o contraditório de forma adequada
.

4.
A defesa de direitos de terceiros eventualmente prejudicados pela penhora deve ser feita por meio de embargos de terceiro, instrumento processual próprio e adequado para essa finalidade, conforme
arts
. 674 e seguintes do CPC
.

5
.
Diante das tentativas anteriores infrutíferas de satisfação do crédito, a penhora dos grãos armazenados mostra-se medida necessária e proporcional para assegurar a efetividade da execução, sem prejuízo da ulterior defesa de eventuais direitos de terceiros pelas vias processuais cabíveis
.

IV. Dispositivo
e tese

6
.

Agravo de instrumento
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 0005034-37.2015.8.11.00037), já em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada contra a agravante por CARLOS ROBERTO ORSATO e outros, deferiu o pedido de penhora de grãos armazenados na unidade da agravante/executada localizada na Rua Mato Grosso, s/n, Projeto Culuene I, Zona Rural, Canarana/MT, em quantidade suficiente para satisfação do débito atualizado no valor de R$ 92.778,94. (cf. Id. no 290950398).

A agravante sustenta, em síntese, que a penhora é incabível porque os grãos armazenados pertencem a terceiros produtores rurais, sendo a empresa apenas depositária dos bens, exercendo atividade de armazenagem mediante contratos específicos e emissão de notas fiscais pelos produtores (cf. Id. no 290950391).

Os agravados apresentaram contrarrazões, arguindo violação ao princípio da dialeticidade pela mera repetição de argumentos já apresentados em embargos de declaração, ausência de provas que corroborem a alegada propriedade de terceiros sobre os grãos, e caráter meramente protelatório do recurso (cf. Id. no 293483391).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de grãos armazenados por empresa executada em cumprimento de sentença.

De início, impende analisar a arguição suscitada pelos agravados acerca da violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso se limita a repetir argumentos já apresentados nos embargos de declaração rejeitados.

O princípio da dialeticidade, consagrado na jurisprudência dos tribunais superiores, exige que o recorrente apresente impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera reprodução de teses genéricas ou a repetição de argumentos anteriormente rejeitados. Como leciona a doutrina e jurisprudência pátrias, o recurso deve estabelecer um diálogo efetivo com os fundamentos da decisão atacada, demonstrando concretamente os vícios que a maculam.

No presente caso, conquanto o argumento principal tenha sido reproduzido dos embargos de declaração, o recurso dirige-se aos fundamentos específicos da decisão agravada, estabelecendo contraditório adequado com as razões de decidir. Assim, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade que impeça o conhecimento do recurso.

Passo à análise do mérito.

A questão central do presente recurso reside na possibilidade de penhora de grãos que, segundo alega a executada, pertencem a terceiros produtores rurais, sendo a empresa apenas depositária dos bens em atividade de armazenagem.

A análise deve considerar as peculiaridades fáticas e as provas efetivamente produzidas nos autos. A agravante sustenta que atua exclusivamente como armazenadora de grãos de terceiros, recebendo os produtos mediante contratos de armazenagem e notas fiscais emitidas pelos produtores rurais. Segundo sua tese, não cultiva nem produz grãos, limitando-se à prestação de serviços de armazenamento.

Ocorre que é defeso à agravante postular direito de terceiros em juízo, cabendo a estes, através de medida judicial adequada, comprovar que foram prejudicados em virtude de eventual constrição.

É fundamental observar que a decisão agravada não ignorou a natureza da atividade desenvolvida pela executada. O magistrado a quo reconheceu expressamente que a empresa exerce atividade de armazenagem, mas consignou que “
a alegação de que os grãos pertencem a terceiros constitui matéria de prova a ser alegada e demonstrada em eventual embargos de terceiros, se for o caso, por quem se considerar prejudicado pela constrição
”.

Esta interpretação alinha-se com a sistemática processual vigente, que prevê mecanismo específico para a proteção de direitos de terceiros eventualmente atingidos pela execução. Os embargos de terceiros, disciplinados nos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil, constituem o instrumento adequado para que terceiros prejudicados pela constrição judicial demonstrem seu direito sobre os bens penhorados.

Além disso, conforme demonstrado pelos agravados, foram infrutíferas todas as tentativas anteriores de satisfação do crédito, incluindo bloqueios via BACENJUD, restrição de veículos e inscrição em órgãos de proteção ao crédito. A penhora dos grãos armazenados apresenta-se como medida necessária e proporcional para assegurar a efetividade da execução.

Por outro lado, a proteção dos eventuais direitos de terceiros não resta prejudicada, visto que o ordenamento jurídico oferece instrumentos adequados para sua tutela, notadamente os embargos de terceiros, que permitem a discussão aprofundada e contraditória sobre a titularidade dos bens penhorados.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025